Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720288-53.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, que, nos autos n. 0721637-43.2023.8.07.0016, indeferiu pedido de inclusão da medida protetiva de obrigatoriedade de participação de ALAN RAY VIEIRA DIAS em programa de recuperação e reeducação voltado para casos de violência de gênero. Narra o Parquet que, na origem, se trata de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por RUTH OLIVEIRA DIAS em desfavor de ALAN RAY VIEIRA DIAS, por notícia de suposta prática de crimes de injúria e vias de fato, em contexto de violência doméstica. Aduz que foram deferidas, no plantão judicial, as medidas protetivas de afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, e de proibição de aproximação e contato com a vítima, e, posteriormente, o juiz natural, estabeleceu prazo de 3 meses para vigência das medidas e indeferiu os demais pedidos, dentre eles o de “comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação”. Salienta que o magistrado incorreu em error in judicando, porquanto “a intervenção judicial deve ocorrer de forma ampla, de maneira que coíba a continuidade da violência física e psicológica relatada pela ofendida, inclusive na presença da filha menor em comum do casal”. Discorre acerca da necessidade de determinar o comparecimento do ofensor aos referidos programas e intervenção psicossocial para reduzir o risco de violência doméstica. Requer, em liminar e no mérito, “seja aplicada ao ofensor a medida protetiva de urgência de encaminhamento ao NAFAVD, para acompanhamento psicossocial, nos termos do art. 22, inciso VII, da LMP, devendo ser determinado que o requerido apresente os respectivos comprovantes de participação”. A liminar foi indeferida (ID 47064101). Nas informações prestadas ao ID 47194850, o MM. Juiz do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília comunicou que a vítima compareceu à Promotoria de Justiça para manifestar seu desinteresse nas medidas protetivas de urgência e no processo criminal, pois ela pretendia reatar o relacionamento com o suposto ofensor. Diante disso, no dia 25/5/2023, após a manifestação do Ministério Público, o d. Juiz de 1o grau revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da vítima RUTH OLIVEIRA DIAS. Em resposta, a Defensoria Pública manifestou-se pelo não provimento da reclamação (ID 49039770). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e provimento da Reclamação. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, a presente Reclamação Criminal encontra-se prejudicada, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Embora a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência não tenha sido colacionada aos autos da presente ação, em consulta aos andamentos do Processo n. 0721637-43.2023.8.07.0016, verifica-se que foi proferida a seguinte decisão, pelo d. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, no dia 25/5/2023: (...) conforme documentos de Ids. 159856650 e 159924194, a vítima informa que pretende reatar o relacionamento com o suposto ofensor e, por isso, não há mais necessidade das medidas protetivas. O Ministério Público, nas cotas de IDs. 159924193 e 159856649, oficiou pela revogação das medidas de proteção. Sendo assim, considerando que a vítima manifestou seu desinteresse nas medidas protetivas, acolho o pedido do órgão ministerial e REVOGO as medidas anteriormente concedidas. (...) Os autos do requerimento de medidas protetivas foram arquivados definitivamente em 5/6/2023, não havendo mais interesse do Parquet no prosseguimento do julgado da presente reclamação, que buscava exatamente a inclusão de outras medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO a Reclamação Criminal, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador